Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725247-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA RECORRIDO: COOPERMAIS COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende desnecessárias outras provas, além das colacionadas ao processo, para formação de seu livre convencimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a citação válida e o recebimento da contestação não garantem o exercício pleno da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030